Tribunal: TJMT
Processo: 1020161-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020161-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ROMEU OLINDO RICHTER - CPF: 043.334.460-15 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 244.661.660-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020161-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ROMEU OLINDO RICHTER

AGRAVADO: JOAO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO–EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ALEGAÇÃODE EXCESSO DA EXECUÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS CUSTAS DA RECONVENÇÃO – DESCABIMENTO – ABRANGÊNCIA DE TODOS OS GASTOS, DESPESAS E CUSTAS PARA OBTENÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO –

ARTIGOS 82, §o2o E 84, AMBOS DO CPC/15 – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA COBRANÇA RELATIVA AO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO PELO VENCEDOR, O QUAL FOI DESPROVIDO – POSSIBILIDADE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com os artigos 82, §o2o e 84, ambos do CPC/15, o vencido deve pagar ao vencedor todas as despesas processuais realizadas para obtenção do resultado no processo, afigurando-se escorreita a decisão que entendeu cabível o ressarcimento das custas da reconvenção recolhidas pelo requerido/agravado, ainda que tenha se sagrado vencedor em razão do reconhecimento da prescrição da ação principal.

Por outro lado, ao recorrer para majorar os honorários sucumbenciais e ter o recurso desprovido, não se mostra razoável que seja ressarcido também pelo preparo recursal, pois mantido o resultado inicialmente obtido, devendo, assim, ser excluído do cálculo do valor executado a despesa com o referido recurso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROMEU OLINDO RICHTER
contra decisão que rejeitou a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
movido em face de
JOAO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO
.

Em síntese, sustenta o excesso da execução uma vez que a parte agravada pretende, no cumprimento de sentença, a cobrança de custas processuais da reconvenção e do recurso de apelação cível no qual foi sucumbente.

Alega que não pode pagar as custas da reconvenção, pois sequer houve condenação na referida ação, bem como que o mero dispêndio de custas processuais durante a tramitação, por si só, não obriga o agravante ao ressarcimento, mormente se infrutífera.

Assevera que deve ser aplicado o princípio da causalidade na condenação da verba honorária, de modo que, sendo o pedido reconvencional uma faculdade do agravado e não havendo julgamento de mérito deste, compete ao reconvinte o pagamento das custas.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão singular para declarar o excesso de execução no valor de R$ 3.478,21 (três mil quatrocentos e setenta e oito reais com vinte e um centavos),determinando a exclusão do cumprimento de sentença dos valores referentes àscustas da reconvenção e do Recurso de Apelação, e condenando o agravado ao ressarcimento das custas do presente agravo desembolsadas pelo agravante.

A liminar recursal foi indeferida(ID 67451495).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 64014495).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 28410408) que o impugnante, ora agravante, ingressou com Ação Monitória em face do impugnado/agravado pretendendo a cobrança denota promissória emitida por este, já sem força executiva.

Ao contestar a demanda o impugnado, no mesmo prazo, protocolou pedido reconvencional para pagamento em dobro do valor cobrado pelo autor/impugnante na ação monitória.

Segundo o impugnante, a sentença de primeiro grau foi prolatada sem mencionara procedência do pedido de reconvenção e sem condená-lo no mérito dopedido, fixando o valor de honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valormajorado em grau de apelação em mais R$ 800,00 (oitocentos reais).

Transitada em julgado a sentença, a parte impugnada propôs ocumprimento de sentença, pretendendo a execução, não apenas dos honorários desucumbência, mas também o pagamento das custas de propositura do pedido dereconvenção.

A parte impugnada incluiu nos cálculos de liquidação as custas processuaisda reconvenção atualizado de R$ 3.093,10 (três mil e noventa e três reais com dez centavos)mais custas processuais da apelação R$ 385,11 (trezentos e oitenta e cinco reais com onzecentavos).

Pois bem.

Cinge-se o recurso nos pedidos de
exclusão do valor executado das quantias referentes àscustas da reconvenção e do preparo Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravado, bem como de condenação deste ao reembolso do preparodo presente agravo.

Sobre o tema, convém destacar que o dispõe os artigos 82 e 84 do CPC/15:

"
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça
, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo
, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
.

[...]

Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha
.

De acordo com os referidos artigos, o vencido deve pagar ao vencedor todas as despesas e custas processuais realizadas para a obtenção do resultado no processo.

Sobre as despesas abrangidas pelos honorários de sucumbência explica Theotonio Negrão:

"Por despesas processuais hão de ser entendidos todos os gastos necessariamente feitos para se levar um processo às suas finalidades, diz acórdão que mandou incluir, em ação de despejo julgada procedente, as despesas efetuadas pelo locador com a remoção de bens do locatário, em cumprimento ao mandado de despejo."
(
in
Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 42a ed. – São Paulo – Saraiva. 2010, p. 181).

Assim, escorreita a decisão que entendeu cabível o ressarcimento das custas da reconvenção recolhidas pelo agravado, ainda que tenha se sagrado vencedor em razão do reconhecimento da prescrição na ação principal.

Ademais, ao
se aplicar o princípio da causalidade, ao contrário do que alega o agravante, mostra-se devidas as custas da reconvenção, pois somente existiu em razão da ação principal ajuizada pelo autor.

Logo, há de ser mantida a cobrança das custas da reconvenção inserta no cálculo do valor devido pelo executado/agravante, mantendo-se inalterada a decisão singular neste ponto.

Por outro lado, no que tange ao preparo do recurso de apelação cível, melhor sorte socorre ao recorrente.

Conforme citação acima exposta, as despesas processuais abrangidas pelos honorários de sucumbência são apenas aquelas necessariamente realizadas para levar o processo à sua finalidade.

No caso, o agravado já tinha sagrado-se vencedor em primeira instância, recorrendo apenas para majorar os honorários sucumbenciais.

No entanto, o seu recurso de apelação cível foi desprovido, mantendo-se o mesmo resultado anteriormente obtido.

Desta feita, não se mostra razoável que o executado/agravante arque também com as despesas do recurso desprovido da parte adversa, razão pela qual deve ser reformada a decisão singular para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de excluir do cálculo do valor executado a quantia relativa ao preparo do apelo interposto pelo agravado.

Por fim, não há falar-se em condenação do agravado ao ressarcimento das custas do presente agravo, posto que além de não caber condenação em verbas sucumbenciais neste recurso, o agravante não se sagrou vencedor em todos os pedidos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, a fim de reformar em parte a decisão singular para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de excluir do cálculo do valor executado a quantia relativa ao preparo do apelo interposto pelo agravado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021